Tribunal: TJDFT
Processo: 0742380-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742380-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NEUSA FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 172182709 do processo n. 0718394-79.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra si por Neusa Ferreira Lima, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante “que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 52032110), a agravante alega a inexistência do periculum in mora. Afirma que a autora/agravada recebeu os atendimentos iniciais em ambulatório, sendo que o custeio da internação se limitaria às 12 (doze) primeiras horas, em razão do cumprimento de carência contratual, haja vista a adesão da beneficiária ao plano em 5/9/2023. Alega a recorrente ter dado imediato cumprimento à determinação judicial tão logo cientificada. Apesar disso, insurge-se contra o valor fixado a título de multa cominatória, reputando-a desproporcional. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da determinação de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão, de modo a desonerá-la do custeio do medicamento e da multa. Preparo recolhido aos IDs 52032113 e 52032112. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo a autorização de sua internação, em razão da recusa de cobertura da operadora, sob a alegação de carência contratual. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID de origem 172182709): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por NEUSA FERREIRA LIMA objetivando que a parte requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE proceda a sua internação em caráter de urgência no Hospital Santa Marta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 15 de setembro de 2023 foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação em regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Sérgio Ryschamnnk Dias Belfort, CRM-DF 28412, o atual quadro de saúde exige internação em regime de urgência (DOC ID 172180790), em razão de 'sinais de alarme e possíveis complicações'. O vínculo existente entre as partes está devidamente comprovado pela carteira do plano de saúde que instrui a inicial. A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 172180793). O quadro de saúde da autora é grave, trata-se de idosa gravemente ferida, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...).” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos e exames necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Na hipótese, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, possui 75 (setenta e cinco) anos de idade e, de acordo com o relatório médico, sofreu queda ao solo, com subsequente trauma na face, apresentando hematomas. A par de tal quadro, o médico apontou que a internação se mostrava necessária, com acompanhamento bucomaxilofacial, sobretudo em decorrência do risco de complicações, ante os sinais de alarme. Sobre o tema, consoante art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Assim, a princípio, a cláusula que restringe a internação hospitalar nesses casos violaria o preceito inscrito no art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98, o qual estabelece período de carência máximo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos e serviços médico-hospitalares de urgência ou emergência. Nesse sentido, destaca-se o teor do enunciado sumular n. 597 do c. STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Esse cenário, portanto, denota a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Em realidade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. No mais, não se evidencia, de plano, que a multa fixada pelo Juízo de origem e o prazo para cumprimento da decisão se mostram desproporcionais, mormente diante da natureza da causa, que envolve direito à saúde de pessoa idosa. Anote-se, ademais, que a própria recorrente informou ter cumprido a determinação de imediato, o que afastaria o perigo de dano a ensejar eventual revisão de multa neste momento prefacial. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento por esta d. 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora